Tribunal: TJBA
Processo: 0181941-84.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0181941-84.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Anna Christina Khouri Mariano dos Santos e outros

Advogado(s)
:
RAMONA ELISA PEREIRA NOGUEIRA PINTO DE CARVALHO

APELADO: Anna Christina Khouri Mariano dos Santos e outros

Advogado(s)
:
RAMONA ELISA PEREIRA NOGUEIRA PINTO DE CARVALHO, ANNA CHRISTINA KHOURI MARIANO DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO
NÃO CONFIGURAD
O
. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS
E

NÃO
ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E
NÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.